Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005822-51.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 111.301.801-15 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE PR
ELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REJEIÇÃO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não obstante, não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia não possui a mesma autonomia no que tange a jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2- Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1005822-51.2017.8.11.0041.

Sustenta o Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “o Agravante não é responsável pela concessão de aposentadoria e nem pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, muito menos pelo pagamento das diferenças de proventos pagos a menor.”

Por fim, requer a retratação da decisão, para que julgue procedente a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, decretando a extinção do feito sem a resolução do mérito, sob pena de violação do disposto no artigo 132 da Constituição Federal c/c a artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem apresentação de contrarrazões.

Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o recurso especial alcançado o provimento almejado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática, que deu parcial provimento, em especial, seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade.

Inicialmente, insta salientar que o Apelante Estado de Mato Grosso, descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pela concessão de aposentadoria e nem pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, muito menos pelas diferenças de proventos pagos a menor.

Com efeito, a Lei Complementar 560/2014 criou a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

Destarte, não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia não possui a mesma autonomia no que tange a jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que assim prevê sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Em hodierna jurisprudência a Câmara de Direito Público, rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida, pelo ente estatal, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO - REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.
2 - No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.(N.U 1006153-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

E ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020).

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Nessa linha de intelecção, não obstante a Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia não possui a mesma autonomia no que tange a jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

Nesse sentido é a jurisprudência das c. Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990).
É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta
.(TJ-MT 10322644920208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — VERBA DE CARATER ALIMENTAR - PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA — VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NO MÉRITO.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. In casu, ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que a requerente era dependente da filha falecida, e ex-servidora pública.
(TJ-MT 10157934720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)

Desse modo, não há que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023